Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-88.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702582-88.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 14 APELADO: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA, MARIA DEBORA FERREIRA NUNES DESPACHO Como questão prévia, em suas razões recursais, o réu/apelante CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 14 requer a concessão da gratuidade de justiça (ID 51607580). Aduz que, conforme se depreende nos relatórios e planilhas acostados aos autos, o condomínio possui uma alta taxa de inadimplência, na qual atualmente 268 unidades são inadimplentes, totalizando o montante de R$ 723.829,10 (setecentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e dez centavos) taxas condominiais em atraso, correspondendo a 22,31% das unidades (ID 51607581). Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, junte o réu/apelante extratos bancários dos últimos meses, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora